Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DECLARAÇÃO. PARTE EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento, não existindo a obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada.
3. A falta de ocorrência do suposto vício apontado pela parte embargante demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento da remessa necessária e dos recursos de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte agravada os remédios processuais específicos.
5. O manejo dos embargos de declaração pela parte agravante reclama o reconhecimento da omissão para integrar o acórdão embargado, tendo em vista que a reforma do ato judicial recorrido com o provimento do agravo de instrumento impõe a necessidade de afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais imposta na decisão agravada.
6. Embargos de declaração da parte agravada/executada conhecidos e desprovidos; da parte agravante/exequente, conhecidos e providos para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais.